Tribunal: TJSP
Processo: 1500596-28.2025.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
Acácio de Souza Mendes foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa. Busca absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, aplicação de

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
Acácio de Souza Mendes foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa. Busca absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, aplicação de pena base mínima, atenuante da confissão, redução pela figura do privilégio, imposição de dias-multa inferiores, substituição da pena corporal por restritivas de direitos, e justiça gratuita.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas e se é possível a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, além de outras questões relacionadas à dosimetria da pena.
III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria delitivas foram demonstradas por laudo pericial e provas testemunhal. A forma de acondicionamento das drogas, a ausência de petrechos para uso indicam destinação ao tráfico, a apreensão de valor em dinheiro pertencente ao réu e o contexto da atuação policial, após denúncia de possível tráfico de drogas por pessoa presente no local dos fatos, são elementos que deixam clara a traficância. 4. A pena foi corretamente elevada em frações benéficas, apesar da multiplicidade de maus antecedentes e da reincidência. A atenuante da confissão não se aplica, pois o réu negou a imputação em juízo. O regime fechado é adequado à periculosidade do agente.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Legislação Citada:
Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; art. 28; art. 33, § 4o.
Código Penal, art. 50, § 2o; art. 64, inciso I.
Código de Processo Penal, arts. 394 e seguintes.
Jurisprudência Citada:
STF, Emb. Decl. no RE 593.818/SC, tema 150, decisão publicada em 25/04/2023.